Tribunal: TJDFT
Processo: 0711964-88.2025.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, nos termos do art. 147, caput e §1o, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena para: i. Afastar a valoração negativa da conduta social na primeira fase, reduzindo a pena-base ao mínimo legal. ii. Afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, promovendo-se o redimensionamento das penas aplicadas. Por fim, requer a redução ou exclusão da indenização por danos morais e concessão de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se a conduta é atípica ou praticada sem dolo; (iii) determinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de antecedentes, conduta social e aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução da indenização por danos morais e a concessão de gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura violência doméstica e familiar qualquer conduta baseada no gênero que cause sofrimento psicológico ou dano moral à mulher, nos termos do art. 5o da Lei no 11.340/2006.
O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente que a intimidação seja apta a gerar temor.
O estado de cólera não exclui a tipicidade do delito, permanecendo caracterizado o dolo quando a conduta é apta a causar temor real na vítima.
A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
O conjunto probatório harmônico e coeso, incluindo o depoimento da vítima e de testemunha policial, comprova materialidade e autoria delitivas.
A existência de múltiplas condenações transitadas em julgado autoriza a utilização de parte delas como maus antecedentes e outras para caracterização da reincidência, sem bis in idem.
A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade ou da conduta social.
A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma configura bis in idem, impondo o afastamento da agravante.
É cabível a fixação de indenização por danos morais em sede penal em casos de violência doméstica, desde que haja requerimento, sendo adequado o valor fixado conforme as peculiaridades do caso.
A reincidência justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de gratuidade de justiça na fase executória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.
2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca do mal prometido, sendo irrelevante o estado emocional do agente.
3. Configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal e da majorante do art. 147, §1o, do mesmo diploma.
4. É cabível a fixação de indenização por danos morais no processo penal em casos de violência doméstica, desde que requerida.
5. A análise da gratuidade de justiça na execução penal compete ao Juízo da Execução.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o, “c”, e §3o; 61, II, “f”; 147, caput e §1o. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o. CPC, art. 98. Lei no 1.060/50.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 983; Súmula 26 do TJDFT.